Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1006427-18.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: POLLYANA LOURA;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Pollyana Loura contra ato do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de agosto de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou contraindicado.
Assevera que “o argumento que ensejou a desclassificação na fase de investigação social é abusivo e manifestamente ilegal, pois a autoridade coatora se baseou numa denúncia criminal que sequer chegou a virar ação penal, pois a peça acusatória do Ministério Público foi rejeitada pelo Poder Judiciário.”.
É o relatório.
O ato contra o qual se volta a impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso. Não é ele o responsável por sua eliminação do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018.
Dispõe o Edital:
14.7. Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado, nos termos do item 15deste Edital contra o resultado da Investigação Social.
[...]
15.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão contra os resultados preliminares: da Prova Objetiva, da Redação, do Exame de Saúde, do Teste de Aptidão Física – TAF, da Avaliação Psicológica e da Investigação Social.
15.4.1. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das fases acima citadas.
[...]
15.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado de Mato Grosso/MT), via formulário disponível no site www.ibade.org.br.
[...]
5.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. [sem negrito no original]
Assim, consoante a literalidade dos citados subitens, a prática do ato impugnado é de competência do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE, dirigido, em último grau, pelo seu respectivo Diretor Presidente; logo, é este o responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração.
É certo que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Dessa forma, não está o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, pelo que é parte ilegítima para a causa.
Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]
g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].
Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do mandamus e uma surra de vara de marmelo no verbete no 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;
b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).
Essas, as razões por que, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator